Tribunal: TJDFT
Processo: 0006565-77.2001.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0006565-77.2001.8.07.0000 IMPETRANTES: CICERA ELIANE DE LIRA AMARAL, EGIDIO DANTAS DA GAMA, HENRIQUE LUCIANO LOPES, HERMES DIAS DOS SANTOS, IONE DE JESUS GOMES DOS SANTOS, JOSE DIVAL SOUZA SANTOS, MERCIA ALMEIDA RAMOS, NELMA FERREIRA DAS GRACAS, NILMAR DA ROCHA BARROS, SUSAN EIRAS DA SILVEIRA, VALÉRIA MOUTINHO DE CARVALHO RIOS, VILMA MARINHO DE ABREU OLIVEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Atendendo ao despacho de ID 12534508, os impetrantes informam os dados cadastrais solicitados pela Secretaria deste Conselho para expedição das requisições de precatórios - ID 13426773. Reafirmam que seja expedido a favor do Advogado precatório referente aos valores dos honorários sucumbenciais. Igualmente, com fundamento no artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, pedem seja descontado dos valores devido a quantia correspondente aos honorários contratuais, cujas cópias dos contratos instruem a inicial nos documentos de comprovação 19, cláusula segunda - ID 8888747. Pedem também, que sejam expedidos a favor do Patrono precatório do valor descontado de cada credor e dos honorários sucumbenciais, além do precatório a favor de todos os requerentes. Consta na decisão de ID 8888980 que os autores concordaram expressamente com as contas, ressaltando apenas que os honorários contratuais devem ser destacados no valor do precatório. E ainda, que os percentuais de honorários sucumbenciais e contratuais já foram observados nos cálculos da Contadoria, sem mais providências a tomar. Assim, retornem os autos à Secretaria para cumprimento da decisão de ID 8888980: [...] Remetam-se os autos à Presidência para que requisite as verbas necessárias ao pagamento dos precatórios, nos termos do artigo 43, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte. Atente-se que os honorários advocatícios devem ser expedidos separadamente em favor dos procuradores constituídos, conforme artigos 22, § 4o, e 23, da Lei 8.906/94. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator